Tribunal: STF
Processo: RE 1434810
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a", "b", "c" e "d" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    VOTO/EMENTA CIVIL. DANOS MATERIAIS. TRANSFERÊNCIA VIA PIX E TED EM CONTA BANCÁRIA. OPERAÇÕES REALIZADAS POR TERCEIRO MEDIANTE O FORNECIMENTO DE DADOS PELO CORRENTISTA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE FALHA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO DA CEF PROVIDO.



    1. Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela CEF contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a CEF a pagar à autora, a título de danos materiais, o valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).



    2. Sustenta a CEF que as transações foram realizadas por meio de dispositivo cadastrado pelo cliente, com uso da assinatura eletrônica cadastrada e senha de internet de uso exclusivo do correntista. Alega que não houve falha na prestação do serviço ou indício de irregularidade na transação, tendo o golpe ocorrido fora das dependências do banco. Afirma que o autor foi negligente na guarda de seu dispositivo e senha e inexiste dano moral ou material a ser reparado.



    3. A fundamentação da sentença foi lançada nos seguintes termos: “(...) Na contestação, a Caixa não se desincumbiu do ônus de comprovar que as transações financeiras tenham sido efetivadas ou autorizadas pelo titular do cartão nem o fornecimento de senha a terceiros (art. 373, II, CPC c/c art. 6º, VIII, CDC). Outrossim, não se verifica demonstrada qualquer diligência pela parte ré em face dos beneficiários dessas transferências. Com efeito, tendo em vista que as instituições bancárias exercem atividade de risco, sujeita à constante incidência de fraudes com a utilização de documentos falsos, furtados, roubados ou extraviados, devem manter rigoroso sistema de segurança em prol da facilitação que oferece aos seus clientes, notadamente pela via eletrônica e digital. Dessarte, com relação aos prejuízos materiais sofridos pela parte autora, o reconhecimento da responsabilidade civil da Caixa é medida que se impõe. Por outro lado, não restou configurada situação ensejadora de responsabilidade civil por danos morais, uma vez que tanto a parte autora quanto a instituição financeira foram vítimas de fraude contra o sistema bancário, inexistindo nexo causal entre abalo psíquico e emocional decorrente diretamente do ato criminoso praticado por terceiros.”



    4. Apesar do entendimento externado pelo magistrado a quo, tenho que outro deve ser o encaminhamento dado à lide.



    5. Na petição inicial o autor informa que no dia 16/08/2021 sua esposa recebeu uma ligação de suposto funcionário da CEF, o qual informou que seu cartão havia sido clonado e que ela deveria ligar no telefone que fica no verso do cartão para pedir o bloqueio. Em seguida, ela ligou na central de atendimento de solicitou o bloqueio do cartão. Depois se dirigiu a uma agência e ratificou o bloqueio do cartão no caixa eletrônico. No mesmo dia, o autor chegou em casa e encontrou a esposa falando ao telefone com outro suposto funcionário, o qual estava solicitando que a mesma baixasse um aplicativo em seu celular para evitar novas fraudes. O autor alega que pegou o telefone da esposa e passou a conversar com o interlocutor, o qual lhe repassou suas informações pessoais e o convenceu a baixar o aplicativo. Em seguida, foi enviado um código de confirmação e o suposto funcionário pediu para o autor falar para a esposa escrever uma carta ao gerente do banco informando o ocorrido. Ao finalizar a ligação, o interlocutor pediu para que o celular ficasse a noite toda desligado para que pudesse passar por uma perícia. No dia seguinte, o autor ligou o celular e recebeu uma ligação do banco informando que o telefone estava bloqueado e que deveria desbloqueá-lo no caixa eletrônico, o que foi feito. Quando acessou seu aplicativo posteriormente, percebeu que foram feitas três transferências da sua conta para terceiros, no total de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).



    6. Sabe-se que a responsabilidade pelo (mal) uso da conta bancária é do usuário do serviço, não podendo a instituição bancária ser responsabilizada pela culpa do mesmo, uma vez que não comprovado nos autos a existência de indícios de fraude ou falha no sistema de sua responsabilidade.



    7. Defende o autor, “que em nenhum momento o Recorrido passou sua senha ou cartão para terceiros, sendo totalmente vítima de um golpe de alta tecnologia muito bem arquitetado, sendo capaz de violar qualquer sistema de segurança do Banco Ré.” Todavia não é essa a situação que se extrai dos autos.



    8. O que se verifica é que o autor foi vítima de estelionatários, os quais, mediante o uso de ardil/artimanha, enganaram o correntista e o fizeram baixar um seu smartphone o aplicativo Quick Suport, utilizado para obter acesso ao celular e a partir daí o golpista obteve o meio necessário para para viabilizar a transferência via PIX e TED realizada pelos criminosos. Não se denota tenha havido a existência de interferência ou qualquer ato praticado por funcionário do banco que possa caracterizar fortuito interno. Conforme informado pela CEF, a transação questionada foi realizada a partir do dispositivo cadastrado pelo cliente, cuja efetivação das transações ocorreram com o uso da Assinatura Eletrônica cadastrada pelo autor e o acesso ao Internet Banking CAIXA, via CAIXA CELULAR, com o uso da senha de internet cadastrada pelo cliente, que é pessoal, intransferível e para seu exclusivo conhecimento.



    9. Não há indicativo seguro que possa sustentar o argumento de que as informações cadastrais da parte autora sobre sua conta bancária foram obtidas junto ao banco réu ou mesmo já eram de conhecimento do terceiro que entrou em contato com o autor. Ao contrário, a experiência indica que criminosos utilizam as mais variadas formas para obtenção dos dados que necessita para perpetrar o golpe, muitas vezes se valendo de informações fornecidas pelo consumidor em cadastros no comércio em geral, cópia dos dados do cartão quando do seu uso para compras, etc. A conclusão, pois, é que o golpe foi perpetrado em face do próprio correntista, único responsável pelo repasse dos dados de sua conta e pelo atendimento do passo a passo repassado pelos criminosos.



    10. Estabelece o Código de Defesa do Consumidor a responsabilidade objetiva do prestador de serviços pelos danos causados ao cliente em virtude de furto, clonagem ou extravio de cartões, salvo na hipótese de comprovação de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, como ocorre no caso em tela.



    11. De fato, não há como imputar à instituição bancária responsabilidade civil pelas transações fraudulentas ou falha na segurança dos seus sistemas, pois não houve invasão da conta bancária, mas acesso por intermédio de dispositivo validado pelo próprio autor, ainda que estivesse sendo induzido por terceiros de má-fé. Como consequência, não há como estabelecer um liame causal dos fatos com eventual ação ou omissão da instituição bancária a caracterizar falha na prestação do serviço, afastando assim os pressupostos da responsabilidade civil objetiva e da obrigação de indenizar, quais sejam: a) fato; b) nexo causal; c) resultado danoso; e d) não ter o fato ocorrido por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.



    12. Assim, concluo que a parte autora não se desincumbiu do ônus de provar a existência de fato constitutivo do direito de receber indenização por danos, ex vi do art. 373, I, do NCPC.



    13. Ante o exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO DA CEF para julgar improcedente os pedidos iniciais.



    14. Sem condenação no ônus da sucumbência (art. 55, Lei nº 9.099/95).



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente não indicou nas razões do recurso extraordinário em que consiste a suposta violação do permissivo constitucional apontado, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO. LEI 4.051/1986 DO ESTADO DO PIAUÍ. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame das normas infraconstitucionais pertinentes, o que é vedado pela Súmula 280/STF. Precedentes. III - Apelo extremo com base na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. É deficiente a fundamentação do recurso que não particulariza de que forma ocorreu a alegada ofensa à Constituição. Incidência da Súmula 284 do STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (RE nº 1.183.212/PI-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/5/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AGENTE PENITENCIÁRIO ESTADUAL. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. BASE DE CÁLCULO. LEI 6.772/2006 DO ESTADO DE ALAGOAS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE nº 896.468/AL-AgR, Primeira Turma, Rel. Luiz Fux, DJe de 20/5/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/10/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/9/18).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/5/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/3/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente